Tribunal: TJMT
Processo: 1008216-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1008216-18.2021.8.11.0000
Agravante: JORNAL A GAZETA LTDA E OUTROS
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JORNAL A GAZETA LTDA, JOAO DORILEO LEAL e ADAIR NOGAROL, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos da Açao Civil Pública no 1002787-44.2021.8.11.0041, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor da Agravante e Outros, que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, no valor de 29.831.384,10 (vinte e nove milhões oitocentos e trinta e um mil trezentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), quantia correspondente ao dano causado, acrescido de multa civil, na ordem de um milhão de reais.
O Juízo de 1o Grau determinou a averbação da indisponibilidade na matrícula de imóveis e veículos de propriedade dos réus, além do levantamento de ativos financeiros, em nome do Jornal a Gazeta Ltda.
Sustentam os Agravantes que, admite-se o decreto de indisponibilidade de bens quando demonstrados fortes indícios de irregularidade, prova de dano ao erário e risco do resultado útil ao processo.
Argumentam que, a medida cautelar real ou pessoal não será decretada com fundamento apenas nas declarações daquele que tenha colaborado com a investigação e com o processo criminal.
Asseveram que, instaurado o inquérito civil no ano de 2011, a pretensão de aplicação de sanção por ato de improbidade administrativa, encontra-se prescrita, em razão do decurso do prazo prescricional quinquenal, diante da propositura da demanda tão somente no corrente ano.
Afirmam que, não se justifica o decreto de indisponibilidade de bens quando não verificada a existência de indícios da prática de ato ímprobo, de dano ao erário ou enriquecimento ilícito.
Alegam que, encontra-se presente o perigo de dano inverso, pois, a constrição de valores implica em grave risco de continuidade da atividade empresarial dos Agravantes.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. Subsidiariamente, requerem a liberação dos valores bloqueados, a liberação para movimentação financeira, sobrestando-se novos decretos de bloqueio.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor do Agravante e Outros, ao fundamento de que, após a instauração de inquérito civil, apurou-se irregularidade no Pregão Presencial para Registro de Preços no 011/2010, cujo objeto consistia na contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos e correlatos.
Narra na exordial que, o procedimento licitatório foi realizado com a finalidade precípua de retorno da receita pública aos operadores do esquema, visando estritamente o pagamento de quantias mensais destinadas aos Deputados Estaduais.
Afirma que, não houve a entrega de qualquer material gráfico, comprometendo-se os licitantes em restituir o valor recebido na ordem de 70 a 80%, de modo que o prejuízo ao erário compreende o valor integral do contrato, cujo valor atualizado e com a incidência de juros de 1% ao mês, representa R$ 28.831.384,10 (vinte e oito milhões oitocentos e trinta e um mil trezentos e oitenta e quatro reais e dez centavos).
Por tal razão, o Parquet moveu a demanda originária, postulando, in initio litis, pelo decreto de indisponibilidade de bens.
Sobreveio a decisão agravada, que deferiu a liminar vindicada, decretando a indisponibilidade de bens, acrescida de multa civil, na ordem de um milhão de reais.
Pois bem.
Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, abrangendo o valor apurado do dano ao erário, acrescido de correção monetária, juros e multa civil.
Assim, no que tange à prejudicial de mérito da prescrição, verifica-se que tal matéria não fora objeto de apreciação perante o Juízo de 1o Grau, de modo que, a análise diretamente perante o Juízo ad quem implicaria em supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Superada tal questão, passo à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece acolhimento, em parte, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, de forma parcial.
Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
O artigo 37, §4o, da Constituição Federal, preconiza que, os atos de improbidade importarão a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário.
De acordo com a jurisprudência pacífica na Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a existência de indícios suficientes da existência do ato de improbidade, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL, E 319, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS. ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. FUMUS BONI JURIS. PRESENÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (...) Consoante entendimento pacífico deste Tribunal Superior, o juízo pode decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade ou bloqueio de bens do demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo, prescindindo da comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1850269/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)
Assim, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado de elementos probatórios com a robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade; evidenciada no caso concreto.
No caso em tela, depreende-se que, os Agravantes, na qualidade de sócios e da própria sociedade empresária, em princípio, cientes da ilicitude engendrada pelos membros do Poder Legislativo, compactuaram para a prática do ato lesivo ao erário, mediante a emissão de notas fiscais e recebimentos de valores por materiais gráficos que, ao que tudo indica, sequer foram entregues.
Os elementos coligidos ao feito, a colaboração premiada do ex-presidente da Assembleia Legislativa, corroborada pelo depoimento de ex-deputado estadual e do servidor que atestou a nota fiscal mostram-se esclarecedores, no sentido de que, a empresa recebeu valores e devolvia 70%, numerário este destinado aos parlamentares, para fins de financiamento de campanha e obtenção de apoio político para eleição da mesa diretora da Casa de Leis; sem que houvesse qualquer entrega dos materiais objeto da licitação.
Há inclusive menção expressa de que, a sociedade empresária, em razão de sua notoriedade, era a que menos restituía os valores operados no suposto esquema aos seus beneficiários.
Assim, existem indícios suficientes acerca da responsabilidade dos Recorrentes pela, em tese, prática de ato lesivo ao erário.
Contudo, inobstante a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, bem como a reprovabilidade da conduta perpetrada, o valor do decreto de indisponibilidade de bens comporta ressalvas.
No que tange ao valor apurado pelo Ministério Público, pra fins de ressarcimento ao erário, depreende-se do cálculo (id. 47999790) que houve a atualização monetária do valor, acrescido de juros.
Com a devida vênia, não vislumbro permissivo a justificar que o decreto de indisponibilidade de bens compreenda o valor devidamente atualizado, somado à juros.
Desta via, o decreto de indisponibilidade de bens comporta redução, ao patamar de R$13.757.619,26 (treze milhões setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), excluindo-se os juros computados, em quantia aproximada de quinze milhões de reais.
No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Registre-se que, tal entendimento não se trata de condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, sem onerar de forma excessiva e desnecessária aos Réus.
Posto isso, o decreto de indisponibilidade de bens deve recair somente sobre o valor do possível dano ao erário, que no caso, compreende a quantia de R$13.757.619,26 (treze milhões setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e dezenove reais e vinte e seis centavos).
Feitas estas considerações, comporta retificação parcial a decisão, no ponto que determinou a indisponibilidade de bens em relação ao Agravante, no valor do apontado prejuízo ao erário, devidamente atualizado e acrescido, de forma, em princípio, indevida, de juros.
Remanesce ainda, a necessidade de se analisar o pedido de liberação de valores eventualmente constritos em conta corrente do Agravante.
Vejamos o disposto na legislação processual civil:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;”
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .”
Preconiza o artigo 833 do Código de Processo Civil, que são impenhoráveis os vencimentos e salários de trabalhador autônomo, excetuadas as hipóteses de verbas alimentares.
Não obstante o Agravante alegue o bloqueio de numerário e que a constrição de valores implica em prejuízo ao exercício da atividade empresarial, este não comprova de forma inequívoca, a efetivação da constrição ou que a indisponibilidade tenha recaído sobre verba considerada impenhorável.
Ademais, conforme consta da decisão agravada, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de indisponibilidade de valores em relação ao Jornal A Gazeta, justamente para que esta possa honrar obrigações comerciais, trabalhistas e fiscais, sem comprometer a continuidade da atividade empresarial.
Por fim, a questão concernente à possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens, a ser decretada em sede de ação de improbidade administrativa, encontra-se afetada, sendo objeto do Tema Repetitivo 1.055 do Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de julgamento; com determinação de sobrestamento de tramitação dos feitos que envolvam a matéria.
A propósito:
“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE É POSSÍVEL INCLUIR OU NÃO O VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RI/STJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Delimitação da tese: definir se é possível – ou não – a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos. 2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (arts. 256-E, II e 256-I do RISTJ).” (Proposta de Afetação no REsp no 1.862.792-PR, Rel. Min. Ministro Napoleao Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJ 16/06/2020).
Para que não haja determinação de indisponibilidade de bens, em dissonância à orientação que porventura sobrevenha do Tribunal da Cidadania, de rigor o decreto de bloqueio de patrimônio compreendendo tão somente o valor do prejuízo apurado.
Destarte, merece reparo a decisão agravada, no que tange à indisponibilidade de bens abrangendo juros e a multa civil.
Posto isso, evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano, de rigor a concessão parcial do efeito suspensivo vindicado.
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal, para limitar o decreto de indisponibilidade de bens ao valor do dano apurado ao erário, devidamente atualizado, qual seja, R$13.757.619,26 (treze milhões setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), afastando-se a constrição do numerário a compreender juros e multa civil.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator